Tribunal: TJMT
Processo: 1027848-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027848-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVANE AUXILIADORA BASTOS PARREIRAS - CPF: 318.609.901-34 (RECORRENTE), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027848-27.2021.8.11.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Silvane Auxiliadora Bastos Parreiras

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta: 257

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA – IMÓVEL LOCADO – AUSÊNCIA DE TROCA DE TITULARIDADE – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a reclamante pretendia a desconstituição do débito no valor de R$ 753,22 (setecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), bem como ser indenizada por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Sustenta a parte autora que o débito levado a restrição é oriundo da relação de consumo travada com terceiro, pois, à época dos fatos, a reclamante havia locado seu imóvel, não sendo a titular da dívida.

3.

A seu turno, a parte recorrida defende que não houve a transferência de titularidade nem o pedido de encerramento da relação jurídica, sendo a parte autora responsável pela quitação do débito.

4.

Extrai-se dos autos, que a parte reclamante é titular da UC n. 6/338769-3, existindo débitos que ela menciona não reconhecer.

5.

A respeito da Transferência de titularidade e/ou encerramento da relação jurídica, o art. 70 da Resolução 414/2010 da ANEEL dispõe: “O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer nas seguintes circunstâncias: I – Solicitação do consumidor para encerramento da relação contratual; e II – ação da distribuidora, quando houver solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente à mesma unidade consumidora, observados os requisitos previstos no art. 27.”

6.

Nota-se que, embora a parte reclamante informe que a época dos fatos seu imóvel permanecia locado, não acostou pedido de transferência de titularidade e/ou encerramento da relação contratual na forma do artigo acima vindicado.

7.

Destaco que, eventuais problemas advindos do contrato de locação devem ser repassados ao locador e não à concessionaria.

8.

Nesse sentido, o julgado desta e. Turma Recursal: “ESTADO DE MATO GROSSO SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL OU DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA QUANDO DA MUDANÇA DE RESIDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se na inicial o consumidor alega que foi cliente da ré, no ano de 2017, UC no 6/315034-9 e, desde dezembro/2019, reside em outro estado, contudo foi surpreendido com negativação em seu nome, pelo valor de R$ 611,92, sem que houvesse solicitação de rescisão contratual ou de troca de titularidade, o pagamento desta fatura é de responsabilidade do Autor. 2. Cabe acrescentar que o Autor não logrou êxito em comprovar que solicitou o desligamento de referida UC, conforme alegado, ônus que não desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Saliento que ainda que não tenha havido consumo nos anos de 2018/2019 e 2020, a solicitação de rescisão contratual ocorreu somente em 18/02/2020, isto é, mesmo sem o efetivo consumo, a relação contratual ainda perdurou por todo este período. Com isso, a requerida emitiu a fatura de consumo final, com vencimento em 08/03/2020, razão pela qual o valor de R$ 611,92 se mostra legítimo. 3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral. 4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1002016-55.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2022, publicado no DJE 15/07/2022)”.

9.

A conclusão a que se chega é que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, na forma do art. 373, I, do CPC, deixando de acostar prova da transferência da unidade consumidora ou pedido de desligamento desta. Não havendo falha na prestação de serviços da ré.

10.

Por isso, a sentença de improcedência deve mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios recursais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023